Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-33.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700688-33.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA RECORRIDO: JOSYMARY NOGUEIRA DA SILVA DESPACHO Já há determinação nos autos de inclusão em pauta presencial, conforme ID 76251225. Após designação, será o patrono devidamente intimado. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora